Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0719064-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO JOSÉ DA SILVA em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 71796878, pp. 138-139), a qual indeferiu o requerimento liminar de concessão da prisão domiciliar humanitária em seu benefício, aos argumentos de que não foram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, e de que referida pretensão somente seria apreciada após a juntada do relatório médico expedido pela equipe de saúde prisional (mov. 136.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dra. Edjane de Araújo Cardoso – OAB/DF n. 73.723), em sede de razões recursais (ID 71796878, pp. 144-146), afirmou que o apenado foi submetido a uma cirurgia de emergência e, atualmente, seu estado de saúde é crítico, apesar de não totalmente conhecido, visto que os relatórios médicos estão retidos no estabelecimento prisional. Destacou que a retenção dos documentos médicos pela Administração Prisional, que impede o fornecimento de informações básicas e cruciais sobre o real quadro clínico do paciente à defesa técnica e ao Juízo de origem, viola direitos à vida e à saúde do apenado, assim como afronta os princípios da transparência e do devido processo legal. Asseverou que a ausência de informações atualizadas da situação clínica do apenado, que já era extremamente grave, conforme laudos médicos apresentados anteriormente, impede a adoção de medidas adequadas para preservar sua saúde e reveste a casuística de maior urgência. Pontuou que o apenado não pode continuar em um ambiente prisional inadequado, sob pena de culminar em seu falecimento prematuro. Discorreu sobre os direitos à vida e à saúde. Obtemperou que o apenado está em situação de risco iminente, de modo que se faz necessário garantir-lhe o tratamento adequado fora do estabelecimento prisional, onde a equipe médica possui recursos suficientes para atendê-lo. Requereu, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e pela concessão do indulto humanitário com fundamento no Decreto n. 12.338/2024. Postulou, também, pelo acesso imediato aos relatórios médicos atualizados, a fim de que possa avaliar adequadamente as medidas cabível diante do estado clínico do apenado. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos da execução penal n. 0402182-76.2020.8.07.0015 que, após a manifestação da Defesa técnica, o Setor Médico do estabelecimento prisional informou que o apenado “está em acompanhamento no ambulatório de coronariopatia do Hospital de Base. Sua última consulta foi dia 17/04/24, quando foi encaminhado para cirurgia de revascularização do miocárdio. Realizou risco cirúrgico no dia 24/04/24 para seguimento deste encaminhamento. Está em uso das medicações prescritas pelo serviço de cardiologia” (mov. 89.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). Em 20-fevereiro-2025, o apenado requereu a concessão do indulto humanitário com fundamento no Decreto n. 12.338/2024 (mov. 111.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). Em 6-março-2025, o apenado reiterou o requerimento de concessão do indulto humanitário (mov. 126.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). Em 7-março-2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a remessa dos autos à Direção da unidade prisional, para que a equipe médica esclarecesse se possui condições de prestar o atendimento médico necessário ao quadro clínico do apenado. Ressaltou que a apreciação do pleito de indulto humanitário somente será possível após a juntada do relatório médico, pois consiste em requerimento que demanda maiores esclarecimentos sobre os problemas de saúde do apenado e a possibilidade de fornecimento dos tratamentos médicos necessários intramuros (mov. 129.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). Em 17-março-2025, o apenado informou que foi submetido a cirurgia cardíaca, no dia 27-fevereiro-2025, e que retornou ao ambiente carcerário, em 3-março-2025. Ressaltou o cabimento do indulto humanitário previsto no Decreto n. 12.338/2024. Requereu, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar até a decisão final sobre o deferimento do mencionado benefício, a fim de obstar o agravamento de seu estado de saúde (mov. 134.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). Em 18-março-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal INDEFERIU o requerimento liminar do apenado, aos argumentos de que não foram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, e de que referida pretensão somente seria apreciada após a juntada do relatório médico expedido pela equipe de saúde prisional (mov. 136.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). Confira-se a íntegra da decisão: Trata-se de pedidos de Indulto Humanitário, com base no Decreto 12.338/2024, e de concessão de prisão domiciliar, com requerimento de tutela de urgência, sob o argumento de que a parte requerente do benefício ostentaria problemas de saúde e, por isso, não poderia ser adequadamente tratado e acompanhado pela equipe de saúde prisional (mov. 126.1 e 134.1). É o relatório. DECIDO. Embora a Defesa sustente que a parte sentenciada estaria enfrentando problemas de saúde que não poderiam ser adequadamente tratados no cárcere, é imprescindível que a equipe de saúde prisional preste atendimento médico e emita relatório no bojo do qual esclareça se pode ou não ser tratado intramuros. Somente após a emissão do relatório médico será possível avaliar tanto a eventual gravidade do quadro clínico apontado pela Defesa, quanto a real capacidade do Estado em garantir a saúde da pessoa presa durante o cumprimento da pena imposta. Ante o exposto, entendo que não estão presentes os elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência pretendida, quais sejam, o fumus boni iuris e do periculum in mora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar requerido pela Defesa. Observo que já foi solicitado relatório médico sobre o atual estado de saúde do apenado, necessário para a decisão de mérito do pedido, conforme mov. 129.1. Assim, intimem-se as partes acerca da presente decisão. Após, aguarde-se a resposta do setor de saúde da unidade prisional. (grifos nossos) Em 18-março-2025, o apenado interpôs o presente recurso (mov. 140.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). Em 28-março-2025, a Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional apresentou relatório médico sobre o estado de saúde do apenado (mov. 148.1 – processo SEEU n. 0402182-76.2020.8.07.0015). Pois bem. A perquirição dos elementos referenciados demonstra que inexistem elementos mínimos suficientes para comprovar o cabimento da prisão domiciliar humanitária em benefício do apenado, especialmente em sede de cognição sumária. Os documentos contidos na execução penal e apresentados pelo apenado indicam, apenas, que ele foi submetido a procedimento cirúrgico cardíaco, em fevereiro-2025, e que estava em recuperação dentro da unidade prisional. Não há maiores informações acerca de sua recuperação ou da indisponibilidade de meios adequados para o tratamento pós-cirúrgico. A ausência de dados precisos quanto ao estado de saúde do paciente e à eventual incorreção do atendimento médico fornecido pela unidade prisional obsta a concessão da prisão domiciliar humanitária em sede liminar, sobretudo a preso em regime diverso do aberto. É de rigor mencionar, ainda, que as informações veiculadas no relatório médico emitido pela Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional não foram submetidas à análise do Juízo de origem, razão pela qual não podem ser apreciadas por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Feitas essas considerações, tem-se que são parcos os elementos informativos sobre o estado clínico do apenado, circunstância que impede a concessão da prisão domiciliar, em sede de liminar. A perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nos autos será realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator